Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708740-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. M. B. de. S., assistido por sua genitora D. M. B. S., contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0709570-28.2022.8.07.0001 promovido pelo agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. No caso em apreço a demanda envolve interesse de incapaz. Assim, com fundamento no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 13:42:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora